Tribunal: TJDFT
Processo: 0744853-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744853-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERRANA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME, ALVARO FERREIRA DA SILVA, MARLY GERVASIO DA SILVA AGRAVADO: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Serrana Materiais para Construção Ltda., Álvaro Ferreira da Silva e Marly Gervásio da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0716552-07.2022.8.07.001, que reconheceu a regularidade da representação processual da exequente e determinou o prosseguimento da execução em favor de Tokio Marine Seguradora S.A.. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado originalmente por Tokio Marine Brasil Seguradora S.A. em face de Serrana Materiais para Construção Ltda. ME e outros. Os executados, em petição de ID 248258672, requerem que se chame o feito à ordem, alegando ilegitimidade ativa da exequente por ter sido extinta (CNPJ baixado em 28/06/2013) antes do ajuizamento do cumprimento (27/04/2017), bem como nulidade da representação processual em razão de procuração com prazo de validade expirado desde 01/05/2015. Pleiteiam, por conseguinte, o indeferimento da inicial e a extinção do feito executivo sem resolução do mérito (arts. 330, II, e 485, I e IV, CPC). A exequente, por sua vez, esclarece (ID 249655557) que a Tokio Marine Brasil Seguradora S.A. foi incorporada pela Tokio Marine Seguradora S.A. em 28/06/2013, tendo sido juntados, nos autos da ação de conhecimento, nova procuração, substabelecimentos e atos constitutivos da sociedade incorporadora, inclusive com procuração atualizada reiterando a regularidade da representação. Sustenta ainda que os executados suscitam a matéria de forma tardia, incorrendo em “nulidade de algibeira”, atraindo a preclusão (art. 278 do CPC) e, inclusive, litigância de má-fé. Consoante o art. 110 do CPC, “ocorrendo a morte de qualquer das partes ou a perda da capacidade processual, dar-se-á a substituição processual pelo sucessor”. No caso de incorporação empresarial, a pessoa jurídica incorporada extingue-se, sucedida em seus direitos e obrigações pela incorporadora, a quem cabe dar prosseguimento aos feitos. O CPC, em seu art. 105, §4.o, prevê que a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença. Os documentos juntados pela exequente comprovam a incorporação da Tokio Marine Brasil Seguradora S.A. pela Tokio Marine Seguradora S.A., bem como a outorga de procuração à mesma equipe de advogados. A circunstância de o instrumento conter prazo de validade de um ano não implica, por si só, extinção do mandato ad judicia antes da conclusão do processo. Ademais, os executados vêm se defendendo desde 2017, não tendo suscitado a questão no primeiro momento em que lhes coube falar nos autos. A alegação somente agora formulada, após pedidos de penhora e atos executórios, não demonstra prejuízo concreto à sua defesa, atraindo o princípio pas de nullité sans grief. Diante do exposto, rejeito o pedido dos executados de indeferimento da petição inicial e de extinção do feito executivo sem resolução do mérito e reconheço a regularidade da representação processual da exequente, sucedida pela Tokio Marine Seguradora S.A.. Ao executado, pela derradeira vez, para informar, no prazo de 15 dias, a resolução dos pontos 1, 1.1, 1.2 e 1.3 do ofício de ID 236365767, sob pena de multa. Diga, ainda, sobre a petição de ID 242030230. Intimem-se.” Os recorrentes alegam, em síntese, que o cumprimento de sentença foi ajuizado em nome da TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A., empresa extinta desde 28/06/2013, por incorporação pela TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., conforme certidão da Receita Federal e ata de assembleia geral extraordinária juntadas aos autos. Sustentam que: “A exequente jamais poderia figurar no polo ativo do presente cumprimento de sentença, uma vez que sua extinção ocorreu em 28/06/2013, fato que lhe retirou a capacidade processual e a legitimidade para postular em juízo. Tal circunstância resta inequivocamente demonstrada pela certidão de baixa de inscrição no CNPJ, ora colacionada, a qual comprova de forma clara que a Tokio Marine Brasil Seguradora S.A. (empresa sucedida) foi formalmente extinta.” (p. 5) “A decisão agravada afastou o reconhecimento da nulidade sob o argumento de que a alegação teria sido tardia, configurando preclusão, e de que não houve prejuízo concreto à parte executada. Tal fundamentação, contudo, não se sustenta. A ausência de capacidade processual e de legitimidade ativa, conforme já argumentado, constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, nos termos do art. 485, §3o, do CPC, não havendo que se falar em preclusão.” (p. 20) Os recorrentes defendem que a incorporação societária extingue a personalidade jurídica da empresa incorporada, operando sucessão universal pela incorporadora, nos termos do art. 1.116 do Código Civil. Argumentam que, ao tempo do ajuizamento do cumprimento de sentença (27/04/2017), a exequente não mais existia, sendo-lhe inviável propor ação ou figurar no polo ativo do processo, o que compromete a própria existência do ato processual. Aduzem, ainda, que o mandato dos advogados estava expirado desde 01/05/2015, data anterior ao ajuizamento do cumprimento de sentença, e que a representação processual é ineficaz, pois o instrumento continha prazo de validade expressamente delimitado. A fundamentação jurídica do recorrente está centrada na alegação de que a extinção da pessoa jurídica exequente, por incorporação, antes do ajuizamento do cumprimento de sentença, acarreta a perda de sua capacidade processual e legitimidade ativa, tornando nulos os atos praticados em seu nome. Defende que a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC não se aplica ao caso, pois não havia processo em curso à época da incorporação. Argumenta, ainda, que o mandato dos advogados estava expirado e que a representação processual é ineficaz. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo, para determinar a imediata suspensão do cumprimento de sentença, vedando a prática de quaisquer atos constritivos até o julgamento do presente recurso. No mérito, requerem o provimento do recurso para reconhecer a ilegitimidade ativa e a ausência de capacidade processual da exequente, com a consequente extinção do cumprimento de sentença sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC. Preparo no ID 77298170. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, nota-se que, no caso em exame, em tese, há elementos aptos a inferir a ocorrência da incorporação da Tokio Marine Brasil Seguradora S.A. pela Tokio Marine Seguradora S.A., inclusive, com a outorga de procuração à mesma equipe de advogados. Na origem trata-se de processo que tramita desde 2017, sendo certo que a questão atinente à legitimidade somente agora foi levantada, e não no primeiro momento em que a parte se manifestou nos autos, o que seria aparente hipótese de nulidade de algibeira, prática repudiada pela jurisprudência, porque contraria o princípio da boa-fé processual e a estabilidade dos atos processuais. Outrossim, sem açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo neste momento processual, mas, desde logo importante dizer que o reconhecimento de nulidade processual, ainda que de ordem pública, não pode servir de instrumento para surpreender a parte adversa, devendo ser analisado com cautela, à luz dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé. Portanto, pedindo as mais respeitosas vênias aos argumentos da parte agravante, mas, nesta cognição sumária, não se verifica, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator